Tribunal: TJBA
Processo: 8060187-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8060187-48.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8060187-48.2022.8.05.0001 APELANTE: IVAN DOS SANTOS MOREIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. POSSE DIRETA DE DROGAS FRACIONADAS PARA VENDA. LOCAL DE INTENSO COMÉRCIO ILÍCITO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E NÃO CORROBORADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. REGULARIDADE DA DOSIMETRIA. GRATUIDADE JÁ CONCEDIDA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ivan dos Santos Moreira contra sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação e, por consequência, absolver o apelante com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) reconhecer o direito à justiça gratuita e o prequestionamento das matérias invocadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação encontra amparo em provas robustas, compostas por auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais e, especialmente, pelos depoimentos firmes, coesos e harmônicos de três policiais militares colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. A posse direta de expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), fracionados em porções típicas de comércio, somada ao local da apreensão (região de intensa atividade de tráfico), evidenciam a destinação mercantil, sendo incompatível com a versão do réu de uso pessoal. 5. Os testemunhos dos agentes de segurança pública gozam de presunção de veracidade quando prestados sob contraditório, não havendo nos autos qualquer elemento que indique má-fé, animosidade ou parcialidade. 6. A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada, destituída de qualquer amparo probatório, e não possui força suficiente para infirmar o conjunto de provas colhido nos autos. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com elevação da pena-base em razão dos maus antecedentes do réu, não havendo vício ou ilegalidade a ser corrigido, nem cabimento para aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 8. O pedido de gratuidade da justiça resta prejudicado, pois já deferido em sentença. 9. O prequestionamento da matéria jurídica invocada foi implicitamente satisfeito na fundamentação do acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A posse direta de entorpecentes fracionados para venda, associada a circunstâncias fáticas típicas do tráfico e confirmada por testemunhos policiais coesos, autoriza a condenação por tráfico ilícito de drogas. 2. Depoimentos de policiais militares colhidos sob contraditório, quando harmônicos e não infirmados por outros elementos, constituem prova idônea para sustentar a autoria delitiva. 3. A simples alegação de uso próprio, desacompanhada de prova mínima e contrariada pelo conjunto probatório, não justifica a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. 4. O reconhecimento da hipossuficiência e a concessão da gratuidade processual em sentença tornam prejudicado novo pedido nesse sentido. 5. A análise implícita das matérias jurídicas invocadas satisfaz o requisito do prequestionamento, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, X; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 955.377/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8060187-48.2022.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Ivan dos Santos Moreira e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8060187-48.2022.8.05.0001)